Tribunal: TJDFT
Processo: 0029701-20.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Após o despacho de id 11987749 que determinou a intimação do credor, por meio de seus curadores, para apresentar a autorização do juízo competente para realizar o acordo direto, foi acostado aos autos o termo de curatela de id 12897528. O documento anexado aos autos não atende à determinação exarada, haja vista que não submeteu a demanda principal (autorização para realizara o acordo direto com deságio de 40%) ao juízo competente. Assim, intime-se o credor LUCKAS MATTHAUS MIRANDA DE OLIVEIRA, na pessoa de seus curadores JOSÉ DA COSTA BARROS DE OLIVIERA e MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA, por telefone no número indicado no id 11925581, para que anexe aos autos, no prazo de 30 dias, autorização concedida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para firmar o acordo direto com o Distrito Federal e receber os valores dele decorrentes. Suspendo o feito por 30 dias. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto